Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0700347-97.2022.8.07.0018 ARGUINTE: 6a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para parecer, art. 948 do CPC. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora